Tribunal: TJMT
Processo: 1023420-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1023420-05.2021.8.11.0000
Agravante: Altair Aparecido da Silva
Agravado: UNIMED Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
Juízo de origem: Juiz plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, em caráter liminar, interposto durante o plantão do recesso forense, por Altair Aparecido da Silva, contra a decisão proferida nos autos n. 1007491-08.2021.8.11.0007, pelo Juiz plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pleito para que o agravante recebesse continuidade do tratamento de saúde na modalidade home care.
A defesa do agravante narra que ele é idoso, com 60 anos de idade, e, atualmente, está recebendo tratamento hospitalar, custeado pela UNIMED, em decorrência de sequelas graves de AVC isquêmico, com a necessidade de assistência permanente de vários profissionais, alimentação especial e equipamentos clínicos.
Relata que o agravante foi internado em 4.8.2021 no Hospital Santa Rita; foi entubado em 7.8.2021 e encaminhado para a UTI do SUS e depois para a UTI da UNIMED em 30.9.2021; recebeu alta em 18.10.2021 e permaneceu no quarto dando continuidade ao tratamento.
Aduz que durante os meses que permaneceu internado teve várias complicações, incluindo AVC isquêmico que causou muitas sequelas; realizou dois procedimentos cirúrgicos; e contraiu duas infecções hospitalares, acarretando graves prejuízos à sua saúde.
Sustenta que atualmente os remédios e demais recursos podem ser administrados em sua residência, por meio da assistência home care, e afirma que a permanência do agravante no hospital o coloca em risco de nova infecção que prejudicará mais ainda o tratamento e a sua recuperação, além do risco de contagio dele e da esposa, que também é idosa, pela Covid-19.
Diante disso, postula a concessão da tutela de urgência, liminarmente, para que o agravante seja colocado em tratamento em sistema home care, a ser custeado, em 48 horas, pela parte agravada, fornecendo toda a equipe multidisciplinar necessária ao tratamento, bem como: medicamentos para tratamento da região Sacra Grau IV; técnico em enfermagem vinte e quatro horas por dia; enfermeiro duas vezes na semana; insumos para realização de curativo diário (luva estéril, gazes estéril, dermamon, PHMB sabonete, gaze de rayon três unidades a cada troca e polihexanida gel); fisioterapia respiratória e motora uma vez ao dia; fonoaudióloga três vezes na semana; avaliação com neurologista semanalmente; colchão pneumático, profilaxia de novas LPP; cama hospitalar; aspirador portátil; guincho de transferência do leito com balança; nutricionista com avaliação semanal; fraldas descartáveis; algodão; micropore; dersani; bomba para infusão de dieta enteral; equipe para infusão de direito enteral (Id. 113991991).
É o relatório.
Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é necessário demonstrar o fumus boni juris, a probabilidade do direito, e o periculum in mora, ou seja, o risco de que, sem a medida, o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Da análise dos autos, verifico que a pretensão do agravante merece parcial acolhimento.
Dessume-se dos autos que a agravada negou o pedido do usuário, ora agravante, formulado em 30.11.2021, por considerar que o plano de saúde contratado não tem obrigação de custear o tratamento na modalidade home care (Id. 113991999).
Em decorrência disso, o agravante interpôs perante o Juízo a quo “Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada – inaudita altera parte”, porém o pleito liminar foi indeferido, a fim de colher a manifestação da parte contrária (Id. 113991992).
Extrai-se da decisão singular que o magistrado reconheceu ser indevida a negativa por parte da agravada, embasada na ausência de cobertura pelo plano de saúde contratado, e, por conseguinte, que o agravante tem direito ao tratamento domiciliar, bem como se faz necessário no presente caso.
Todavia, o juiz de origem deixou de acolher a liminar requerida por entender que a parte agravada deveria exercer o contraditório e manifestar-se “sobre a situação de risco ao paciente em caso de mudança de internação hospitalar para ‘home care’ neste momento”.
Importante consignar que é abusiva a cláusula contratual que veda o tratamento home care como alternativa à internação hospitalar, posto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que é abusiva a recusa em custear o tratamento domiciliar, veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.10.2020, DJe de 16.11.2020).
Sendo assim, verifica-se que é plenamente possível o tratamento domiciliar, custeado pelo plano de saúde na modalidade home care.
Outrossim, constata-se que no presente caso o referido tratamento de saúde se faz necessário, haja vista que o agravante já contraiu duas infecções hospitalares, durante o período em que permaneceu internado, o que prejudicou sobremaneira o seu quadro de saúde.
Saliente-se que os médicos que acompanham o agravante atestaram, conforme laudos juntados ao feito (Id. 113991995 e Id. 113991997), que ele se encontra apto para tratamento em sua residência, por apresentar quadro de saúde estável, bem como que as medicações e demais cuidados que está recebendo atualmente podem ser ministrados em sua casa. Ademais, consignou-se que a sua permanência em ambiente hospitalar de fato pode acarretar agravamento do caso.
Desse modo, ao contrário do exposto pelo Juízo de origem, entendo que não é necessário a agravada, responsável tão somente pelo custeio do tratamento médico indicado, manifestar-se sobre o risco ao paciente/agravante da implementação do serviço de home care, de maneira que a tutela de urgência pretendida deve ser concedida liminarmente.
Insta consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, sobretudo quando o quadro clínico é reconhecidamente grave, como nesta hipótese.
Por outro lado, apesar da internação domiciliar ser uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e congêneres pelo plano de saúde, o qual é ônus do próprio paciente, considerando que são itens de higiene pessoal.
Sobre a matéria em apreço, trago julgado deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – RECUSA PELA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ - CUSTEIO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O serviço home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar (AgRg no AREsp 624.402/RJ, DJe de 26/3/2015). Apesar de a internação domiciliar ser uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e congêneres pelo plano de saúde, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.” (TJMT, N.U 1020383-67.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 9.12.2021, publicado no DJe 10.12.2021).
Nesse contexto, defiro parcialmente a liminar vindicada, para que a agravada forneça o tratamento home care, incluindo os itens e profissionais imprescindíveis ao tratamento de saúde do agravante, até mesmo para que entregue tempestivamente a dieta enteral, sem incluir no custeio as fraldas e demais itens de higiene pessoal, os quais serão de responsabilidade do requerente.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista